Tribunal: STF
Processo: ARE 1283959
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 5, p. 1):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. POSSIBILIDADE DE DOCUMENTO NOVO, QUE PROVA FATO POSTERIOR E RELEVANTE OCORRIDO APÓS A IMPETRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. - A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que o direito líquido e certo à nomeação somente surge para os candidatos aprovados dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital, reservando-se mera expectativa de direito para aqueles aprovados fora do número de vagas. - Conforme precedentes do excelso STF, o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em razão da desistência de candidatos mais bem classificados (RE 837311 / – PIAUÍ). - O advento de fato novo (como a desistência de candidatos à nomeação e à vaga) deve ser tomado em consideração como fato superveniente, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil (já antes na previsão do art. 462). Esta regra estabelece que se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da deverá o juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença. - A Lei do mandado de segurança (Lei 12.016, de 2009) não afasta (nem veda) essa solução, como consta do seu artigo 6º, par. 1º; e o próprio STF (ver MS 26720-DF de 2007) já aceitou documento novo em mandado de segurança fora da hipótese (estrita e literal) do artigo 6º, par. único, da Lei 1533/51. - Ordem concedida ”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 9, p. 1)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, LXIX; 37, caput, e II, III e IV; e 169, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais sustenta-se, que, “expirado o concurso, é certo que o ato de desistência não possui qualquer força no sentido de modificar o quadro de aprovados no certame. Entendimento contrário estaria a conferir poder ao gestor público de nomear candidatos quando já expirado o prazo de validade dos concursos públicos, o que não se admite.” (eDOC 13, p. 13)
    Aduz-se, que “não há direito líquido e certo à nomeação de candidato excedente, quando a desistência de candidatos melhor classificados ocorrer após a expiração do prazo do concurso público.” (eDOC 13, p. 14) 
    A Primeira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso mediante a aplicação à espécie dos óbices das Súmulas 283 e 279 do STF, e por entender que “o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STF, o que retira razoabilidade à pretensão recursal, inviabilizando seu prosseguimento.” (eDOC 17).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas em edital, consignou que o recorrido faz jus ao direito à nomeação. 
    Nesse sentido, extrai-se os seguintes trechos do acórdão impugnado: (eDOC 5, pp. 5-13)
    “(...)
    O exame dos autos mostra que o impetrante submeteu-se a concurso público aberto pela via do edital SES/MG Nº 02/2014 para provimento de cargos das carreiras de Ensino Médio e Superior do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde de Minas Gerais – SES/MG. O candidato prestou concurso para o cargo de “T01 - T.G.S./ADMINISTRATIVO - JUIZ DE FORA”, para o qual foram disponibilizadas 26 (vinte e seis) vagas de ampla concorrência, conforme previsto no Anexo I do Edital nº 02/2014. (fls. 18 – doc. 06), e, tendo atingido 43 pontos, foi classificado em 32º lugar, conforme se verifica da lista de resultado final (doc. 08 - fls. 25). Ressalta-se, por oportuno, que o concurso foi homologado no dia 12.02.2015, com vigência de dois (2) anos prorrogada para 14.02.2019, conforme ato publicado no Diário Oficial de Minas Gerais de 09.11.2016. Os aprovados no referido concurso e que antecederam o impetrante são: (...)
    No entanto, segundo informação contida no Diário Oficial de Minas Gerais juntado aos autos no dia 7.9.2019 (doc. 29), vê-se que no dia 16.9.2019 foram tornados sem efeito os atos de nomeação dos seguintes aprovados no concurso, em número de nove (9): (...)
    Nesse sentido, fica nítido e positivado que, com a informação da desistência dos candidatos mais bem classificados, o impetrante passou a figurar em 23° lugar, ou seja, dentro do número de vagas. O direito à nomeação, como se sabe, estende-se ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Assim, as desistências dos candidatos aprovados em melhor classificação transferem o direito à nomeação ao candidato subsequente, e, no caso concreto, as vagas passaram a também alcançar o impetrante. A propósito, já decidiu o STF em sede de Repercussão Geral: (...)
    Não se desconhece que o rito especial do mandado de segurança é incompatível com a abertura de instrução probatória, não admitindo a juntada posterior da prova documental que supostamente evidenciaria o direito líquido e certo. Em outros termos, seria vedado abrir – e de ofício – uma fase de instrução probatória da desistência.
    (...)
    O caso em questão, todavia, possui uma particularidade (um distinguish) que deve ser considerada, visto que o concurso expirou no dia 14.2.2019 e somente em 06.9.2019 o Estado de Minas Gerais publicou as nomeações que foram tornadas sem efeito, ou seja, o impetrante não possuía, no momento da impetração, prova cabal da desistência dos candidatos mais bem classificados. Não seria razoável, portanto, denegar a segurança em razão da ausência do respectivo documento, considerando que o próprio impetrado demorou mais de seis (6) meses para publicar a desistência de alguns candidatos. O advento desse fato novo (como a desistência de candidatos à nomeação e à vaga) deve ser tomado em consideração, como fato superveniente, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil (já antes na previsão do art. 462). Esta regra estabelece que se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da deverá o juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença. 
    (...)
    Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM, determinando à autoridade apontada como coatora que proceda à nomeação do impetrante para o cargo para o qual foi aprovado, a saber, “TÉCNICO DE GESTÃO DA SAÚDE ADMINISTRATIVO I, ampla concorrência, lotação Juiz de Fora - MG”. A nomeação deve fazer-se em trinta (30) dias, no máximo, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento da ordem.” 
    Como se depreende desses fundamentos, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. 
    CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIAS DO EDITAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE-AgR 878.625, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.6.2015) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Direito à nomeação. Prazo de validade. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE nº 598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (RE-AgR 859.937, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.5.2017) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente